Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011518-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLANCISNALDO DE SIQUEIRA - CPF: 569.777.001-49 (APELANTE), JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - CPF: 384.144.811-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO – CARREIRA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – INATIVIDADE – REFORMA EX OFFÍCIO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA (LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 - PRETENSÃO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ATESTADO MÉDICO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE - AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL – INATIVAÇÃO DO AUTOR POR INVALIDEZ - DIREITO NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Tem-se que a conclusão pela inativação do autor por invalidez obedeceu aos critérios legalmente previstos na Lei Complementar no 555/2014.

2- Denota-se que, a avaliação médica realizada por Junta Médica Oficial do Estado, não demonstra ilegalidade, abuso de poder ou tratamento diferenciado ao autor nas avaliações. Conclusão uníssona para incapacidade laborativa.

3- Impossibilidade de considerar exclusivamente atestado médico particular. Presunção de veracidade dos atos administrativos. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
FLANCISNALDO DE SIQUEIRA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Flancisnaldo de Siqueira
,
em face da sentença proferida
pelo
Juízo da

3
a Vara Cível da Comarca da Capital,
que, nos autos do
Mandado de Segurança,
no 1011518-05.2016.811.0041
,
impetrado pelo Apelante em face do
Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente
a ação mandamental, declarou legal o ato administrativo que determinou a passagem do impetrante para a inatividade,
d
enegou a ordem, e revogou a liminar
.
Não houve condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID. 55536143), o A
pelante
Flancisnaldo de Siqueira
, alega que
o procedimento que culminou no ato de transferência para inatividade foi realizado à sua revelia. Diz que, desde agosto de 2015, estava apto para o trabalho conforme atestado médico, razão pela qual, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 55536148, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Flancisnaldo de Siqueira
,
em face da sentença proferida
pelo
Juízo da

3
a Vara Cível da Comarca da Capital,
que, nos autos do
Mandado de Segurança,
no 1011518-05.2016.811.0041
,
impetrado pelo Apelante em face do
Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente
a ação mandamental, declarou legal o ato administrativo que determinou a passagem do impetrante para a inatividade,
d
enegou a ordem, e revogou a liminar
.
Não houve condenação em custas e honorários.

Extrai-se dos autos que
Flancisnaldo de Siqueira
,
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo
Exmo. Sr.
Comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na sua transferência para inatividade
ex offício
.

Relata que,
é 3o Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado na corporação em 21-12-1994, exercendo a função de condutor operacional (motorista de viatura).

Sustenta que, no ano de 2010, foi acometido de distúrbio psicológico, conhecido como síndrome do pânico, decorrente do exercício de sua atividade como Bombeiro.

Afirma que, em razão da síndrome do pânico se afastou das suas atividades por ordem médica diversas vezes até o ano de 2015, sendo que os afastamentos não atingiram 2 (dois) anos ininterruptos, uma vez que as licenças médicas eram intercaladas por retorno do impetrante à atividade e gozo de diversas férias e licenças-prêmio.

Diz que, desde agosto de 2015 encontra-se restabelecido e apto para ser readaptado a uma

função burocrática.

Relata que, no final de 2015 foi solicitado pelos superiores do impetrante que se submetesse a perícia médica, porém, alega não haver sido periciado, embora, conste dos autos perícia médica, sendo emitido um Laudo Médico

Oficial atestando a sua incapacidade definitiva para o exercício do cargo, por ser portador de

episódio depressivo grave e mais transtorno do pânico, o que culminou em
sua transferência para inatividade
ex ofício
.

Pondera que,
o procedimento foi realizado à sua revelia, razão pela qual, requer a concessão de liminar a fim de determinar a autoridade coatora, o sobrestamento do ato de transferência
ex offício
, do impetrante, e, no mérito, o direto a ampla defesa e contraditória.

A liminar foi deferida (Id. 55536120).

As informações da autoridade coatora vieram nominadas de contestação (ID.55536126).

Ao analisar os pedidos, o Juízo
a quo
, julgou improcedente a ação mandamental e denegou a ordem, declarando legal o ato administrativo que determinou a passagem do impetrante para a inatividade, ante a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade apontada como coatora, bem como violação do direito líquido e certo,
cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

[...] A
ssim, inexiste ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade apontada como coatora, bem como violação ao direito líquido e certo do impetrante. Demais disso, o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário cinge-se, tão somente, aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo; incumbe à parte demonstrar de forma concreta e sem jaça violação a tais postulados, vez que os atos administrativos gozam da presunção de legalidade. [...] Dessa forma,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, declarando legal o ato administrativo que determinou a passagem do impetrante para a inatividade, pelo que
DENEGO A ORDEM.
Outrossim,
REVOGO
a liminar outrora deferida.

[...]

Contra essa sentença, insurge-se o Recorrente, pugnando pela reforma, ante aos argumentos apresentados alhures.

Pois bem.

O Requerente postula a possibilidade de reversão ao serviço ativo, após ter sido aposentado por invalidez, sob o fundamento de que está apto ao retorno ao trabalho, conforme atestado médico particular apresentado. Diz que, o ato administrativo que culminou na passagem para inatividade
ex offício
por invalidez, ocorreu à sua revelia.

Inicialmente, destaco que o administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e às normas de Direito Administrativo, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal.

Com efeito, o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar conforme a lei.

Como visto no breve relatório, a parte autora se insurge contra a decisão que concluiu pela sua inativação do cargo público que ocupara, fundamentando seu pedido de retorno ao serviço ativo em laudo médico particular a atestar a sua capacidade laborativa, e a alegar que o ato correu a sua revelia.

Contudo, verifica-se que a
transferência compulsória para a inatividade foi precedida de Laudo Médico Pericial Oficial, fornecido pela Secretaria de Estado de Gestão – Superintendência de Gestão de Pessoas – Coordenadoria de Perícia Médica, tendo sido elaborado e assinado pelos Médicos Peritos Dr. Antônio Carlos de Carvalho Reiners – CRM-MT 964; Dr. Ademir Lúcio de Amorim – CRM-MT 1149; Dra. Mara Gracia dos Santos Mello - CRM-MT 1442, e, ainda, pelo Coordenador de Perícia Médica – Avelino Caetano da Silva, cujo laudo, diagnosticou que o Impetrante é portador de Episódio depressivo grave e transtorno do pânico, o que o impossibilita definitivamente para o exercício do cargo.

A decisão
administrativa que transferiu o apelante para a inatividade é fundamentada na Lei Complementar Estadual n. 555/2014, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Veja-se:

Art. 144. O desligamento do serviço ativo será feito em consequência de:

I - transferência para a reserva remunerada;

II - reforma;

III - exoneração do cargo;

IV - demissão;

V - perda de posto ou patente;

VI - deserção;

VII - falecimento;

VIII - extravio.

Quanto à reforma, o artigo 150 da referida lei dispõe que sua efetivação dar-se-á
ex offício
, nas seguintes hipóteses:

Art. 150. A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma,
efetua-se ex offício, quando:

I - atingir a idade de 66 (sessenta e seis) anos;

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

III - estiver agregado por mais de 02 (dois) anos ininterruptos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável;

IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;

V - sendo Oficial, tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento por ele efetuado, em consequência do Conselho de Justificação a que foi submetido;

VI - sendo Aspirante a Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, por decisão do Comandante-Geral da respectiva instituição.

Quanto à incapacidade definitiva a mencionada lei assim dispôs:

Art. 152. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III - doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;

IV -
acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o
.
A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

[...]

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional aos anos de serviço
;

[...]

Da prova carreada aos autos, denota-se que, o autor foi submetido à avaliação por junta médica Estadual - Laudo Médico Oficial fornecido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso.

O Laudo Médico Oficial,
se mostra firme quanto a invalidez do Impetrante, bem como a não

suscetibilidade de recuperação ao trabalho, ou seja,
concluiu
pela
incapacidade definitiva do autor retornar às atividades laborais (Id. 55536106).

O atestado particular apresentado pelo autor por meio do (Id.

55536118), a embasar seu pedido de retorno às atividades, não elidem a conclusão do laudo oficial que, unissonamente, apontou a incapacidade laborativa definitiva do autor.

Não obstante, a legislação e a jurisprudência
pátria aceitem a reversão da

aposentadoria por invalidez quando cessado o motivo que ensejou a aposentadoria por invalidez, no caso em tela, como se vê, o Impetrante foi submetido inicialmente à Perícia Médica Oficial sendo considerado incapaz definitivamente para o exercício do cargo, por ser portador de episódio depressivo grave e transtorno do pânico.

Por outro lado, o cargo exercido pelo Impetrante, Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, exige além de saúde física, muito equilíbrio emocional. A legislação estadual, estabelece como requisito da concessão de aposentadoria por invalidez, a certificação da enfermidade por Junta Médica Oficial, razão pela qual, a Administração Pública possui normas próprias para a realização de perícias médica nos servidores públicos estaduais, qual seja, que se submetam à Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

A Lei Complementar no 247/06 é clara ao estabelecer em seu artigo 2o, I, “a”, a competência da Coordenadoria Geral de Perícia Médica, para realizar as perícias médicas dos servidores civis e militares para fins de licença médica em caso de doença e aposentadoria, veja-se:

Art. 2o

Compete à Coordenadoria Geral de Perícia Médica realizar e fiscalizar as perícias médicas:

I - nos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso, bem como em seus dependentes:

a) licença médica em caso de doença;

[...]

e) aposentadorias;

[...]

O regulamento de Perícias Médicas do Estado de Mato Grosso, instituído pelo Decreto no 5.263, de 14 de outubro de 2002, estabelece que o servidor que necessitar de licença para tratamento de saúde deverá ser submetido a perícia médica e que as licenças médicas devem ser homologadas pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica, segue para conferência:

.

Art. 2o
.
Para os fins deste Regulamento considera-se:

I- perícia médica: todo e qualquer ato realizado por profissional da área médica para fins de posse, exercício, licenças-médicas, readaptações e
aposentadoria por invalidez;

[...]

Art. 15. As perícias médicas destinadas a comprovar a incapacidade total e permanente do servidor para qualquer cargo ou emprego público serão realizadas na DPM por Junta Médica constituída de, no mínimo, 3 (três) médicos.

Nota-se que, a legislação estadual impõe a realização de perícia por órgão oficial competente, o que foi feito, concluindo, que o Impetrante está incapacitado definitivamente para o exercício do cargo, por ser portador de Episódio depressivo grave, e mais Transtorno do Pânico, que culminou pela sua
passagem à situação de inatividade, mediante reforma, ex offício
por invalidez.

Salienta-se que, o
simples atestado médico emitido por médico particular não pode se sobrepor às conclusões de junta médica oficial do Estado, que goza de presunção de veracidade e possui total legitimidade para atestar a real situação clínica do impetrante e a impossibilidade de labor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES. CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. ATESTADOS E LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES.
AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL
.

1. A concessão de licença saúde ao servidor pressupõe a avaliação por Junta Médica Oficial do município, não tendo sido demonstrado seu agir ilegal na avaliação médica realizada.

2.
Impossibilidade
de considerar exclusivamente os atestados médicos particulares acostados pelo agravado, notadamente em razão do parecer médico oficial em sentido diverso, que goza da presunção de veracidade dos atos administrativos.

3. Necessidade, na hipótese, da realização de perícia médica para avaliação da efetiva condição de saúde apresentada pelo agravado.

(Agravo de Instrumento No 70064353097, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 30-9-2015)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO AO RECONHECIMENTO DA APTIDÃO LABORAL DO APOSENTADO E DO SEU DIREITO AO RETORNO AO TRABALHO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA APOSENTADORIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 25, INC. I, DA LEI No 8.112/90.
IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO SEM O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. LAUDO OFICIAL CONTRÁRIO À VOLTA AO TRABALHO
. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Impõe-se a improcedência do pedido de reconhecimento da aptidão laboral do apelante e de seu alegado direito de retorno ao trabalho, porquanto, a teor do artigo 25, inciso i, da lei no 8.112/90, recepcionada no distrito federal pela lei local no 197/91, a reversão da aposentadoria por invalidez depende de avaliação a ser feita por junta médica oficial, que, para tanto, tem que expressamente declarar a insubsistência dos motivos determinantes da inatividade, situação que não se verifica no particular.

II - O laudo apresentado pela junta médica oficial que examinou o recorrente está devidamente fundamentado e é coerente com o laudo que deu origem à aposentadoria em epígrafe, não havendo razão para que seja desqualificado ou desmerecido. Além disso, a administração pública não cometeu qualquer ilegalidade passível de correção pelo poder judiciário, até por que se constata que no processo administrativo concernente à reversão o interessado exerceu, efetivamente, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

III - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF - APL: 46689820078070001 DF 0004668-98.2007.807.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 5/5/2010, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 13/5/2010, DJ-e Pág. 139)

E, mais:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO - IPASSO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.

1. A conclusão pela inativação da autora por invalidez obedeceu aos critérios legalmente previstos na Lei Complementar no 203/2008.

2. Avaliação médica realizada em 03 oportunidades por Junta Médica Oficial do Município, não tendo sido demonstrada ilegalidade, abuso de poder ou tratamento diferenciado à autora nas avaliações.

3.
Conclusão uníssona para incapacidade laborativa.

4. Impossibilidade de considerar exclusivamente os atestados médicos particulares.
Presunção de veracidade dos atos administrativos.

5. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sentença de improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006365837 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 16/2/2017, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 7/3/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. REVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO.

Mostra-se insuficiente o atestado particular que reconheceu a aptidão do servidor ao trabalho, haja vista que o atestado médico realizado pela Secretaria Municipal de Saúde demonstrou de forma inequívoca a doença do servidor, bem como a necessidade da permanência da aposentadoria por invalidez até que seja realizada a perícia judicial detalhada que constate as condições atuais do servidor. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70051463396 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 21/3/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 1o/4/2013)

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
REVERSÃO
À ATIVIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO-CONFIGURADO.

1. Pretensão à reversão ao serviço ativo, sob o argumento de que cessada a invalidez que determinou a inativação. Verificação administrativa que, mesmo efetuada quase cinco anos depois do ato de aposentadoria, reafirma a inaptidão e a invalidez. Pretensão improcedente.

2. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível No 70055040786, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 17-12-2014)

Ademais, sobre a arguição de cerceamento de defesa por ausência de perícia médica realizada no Impetrante, tampouco se sustenta, vez que, da narrativa constante dos autos e dos elementos probatórios, não há sinal de que tenha havido ilegalidade, abuso de poder ou tratamento distinto ao autor na avaliação médica realizada (Laudo Médico Pericial). Sinalizo, a fim de elucidar as razões de decidir, que o laudo de inspeção médica a que o autor foi submetido, obedeceu aos critérios legais e, foi firmado por profissionais distintos.

Outrossim, como assinalou o Magistrado singular, c
onforme prova pré-constituída das afirmações constantes do writ, em 24.11.2015 o impetrante foi submetido à perícia, cujo diagnóstico constatou sua invalidez. Ainda, note-se que 18.11.2015 o impetrante assinou o documento denominado Autorização para Revelação de Diagnóstico, revelando ciência quanto ao andamento de procedimento que visa seu desligamento. Assim, inexiste ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade apontada como coatora, bem como violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Flancisnaldo de Siqueira
, mantendo-se a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021